Tribunal: STF
Processo: RE 161751
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:  Interpretação do artigo 33 do ADCT da Constituição
Federal.
          - Esse dispositivo constitucional se aplica aos precatorios
que, existentes, quando da promulgação da atual Constituição, estavam
pendentes   de   pagamento,   ou  por   não   terem   sido  cumpridos
anteriormente,  ou por estarem  aguardando o  momento em que deveriam
ser cumpridos sem atraso.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.